Tribunal: TJSP
Processo: 1001861-10.2018.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC – Finalidade infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001861-10.2018.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que são embargantes
MARIA APARECIDA ALZIRO, MARLENE REGINA VITIELLO DE CAMARGO,
MARIA IZABEL PETTI DEIROZ, ADRIANA DE LOURDES VIEIRA TREVISONE
COLLETE, JOSE TADEU BRAGA, CARMEM CECILIA BEDANI COLLETI,
ANTONIO LUIZ BRAGA, ALOISIO ANTONIO VITIELLO e SIRLENE MARIA
BEDANI DELFORNO, é embargado UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO – CASA
NOSSA SENHORA DA PAZ – CAMPUS ITATIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001861-10.2018.8.26.0281/50000 -Voto no
2
VOTO No: 50962
EDEC.No: 1001861-10.2018.8.26.0281/50000
COMARCA: ITATIBA
EBTE. : MARIA APARECIDA ALZIRO E OUTROS
EBDO. : UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO CASA NOSSA SENHORA DA PAZ
CAMPUS ITATIBA
Embargos de declaração Inexistência dos vícios enumerados no
art. 1.022 do CPC Finalidade infringente - Embargos rejeitados.
MARIA APARECIDA ALZIRO, SIRLENE MARIA BEDANI
DELFORNO, MARLENE REGINA VITIELLO DE CAMARGO E OUTROS opõem
embargos de declaração ao v. acórdão de fls. 416/419, que
negou provimento a seu recurso de apelação, mantendo sentença
que julgou improcedente ação de obrigação de fazer por eles
ajuizada.
Os embargantes aduzem a existência de erro
material e omissões no Julgado, quanto a existência de
servidão de passagem configurada e comprovada, pretendendo a
concessão de efeitos modificativos aos embargos, além da
finalidade expressa de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes. Não há razão
para se declarar o v. acórdão, eis que não padece de nenhum
dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. A pretensão dos embargantes não é de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001861-10.2018.8.26.0281/50000 -Voto no
3
manifesta característica infringente.
É expresso nas razões recursais que a finalidade de interposição deste recurso também é
prequestionar matéria, visando interposição de recursos às
instâncias superiores.
O Superior Tribunal de Justiça se manifestou
sobre o caso, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
no 11.465-0 SP, em votação unânime pela Colenda 1a Turma,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, assim ementado o acórdão: (DJU
15.02.93, p. 1665, 2a col., "in" Código de Processo Civil,
Theotonio Negrão, 26a edição, nota 2b ao art. 535):
"Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão,
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa." (STJ REsp no 11.465-0-SP, j. 23.11.92).
A C. Turma Julgadora enfrentou de forma clara
e precisa os argumentos e documentos trazidos aos autos pelas
partes dando suas razões de convencimento, o que atende o
requisito do prequestionamento visando a interposição de
futuros recursos. Nesse passo, o fato de a parte não
concordar com o resultado da demanda não significa que, certa
ou errada, ela padeça do vício alegado.
Apesar disso, não se vislumbra, pelo menos até
este
momento,
caracterizada litigância
de má-fé
pelos
recorrentes,
compreendendo-se
a
resistência,
até
agora
contida na esfera jurídica e processual, ao pronunciamento
que lhes foi desfavorável.
Isto posto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator